Tribunal: TJSP
Processo: 0041466-76.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante o foro do local em que proferida a sentença de condenação. Remessa ao juízo das execuções do local do cumprimento da pena corporal. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Judicial da Comarca de

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. Execução da pena de dias-multa aplicada ao réu, distribuída perante o foro do local em que proferida a sentença de condenação. Remessa ao juízo das execuções do local do cumprimento da pena corporal. Impossibilidade. Inteligência dos artigos 480, §2o, e 480-A, §2o, das NSCGJ e Parecer no 59/2020-J da CGJ. Competência da Juíza suscitada da 1a Vara Judicial da Comarca de Tietê.